Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713854-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITA PEREIRA ASSENCAO BRAGA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, autuada sob no 0710438-18.2023.8.07.0018, movida por BENEDITA PEREIRA ASSENÇÃO BRAGA DE SOUZA. O DISTRITO FEDERAL pugna pela suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR 21. É o breve relatório. DECIDO. Assiste razão ao Distrito Federal. Em consulta ao andamento processual, embora tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 - IRDR 21, pela Câmara de Uniformização, o acórdão ainda não transitou em julgado, razão pela qual deve permanecer suspenso. O curso processual deverá ser retomado após o trânsito em julgado do acórdão, conforme disposto no art. 982, §5° do CPC. Retornem os autos conclusos após o trânsito em julgado. Int. Brasília, 13 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital